Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-50.2023.8.11.9005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000944-50.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Curso de Formação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FARIA DE SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 035.563.831-28 (ADVOGADO), JADSON SILVA DE LIMA - CPF: 038.347.261-09 (AGRAVANTE), COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
-
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL –
AÇÃO PENAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA – RECURSO PROVIDO.

Não se admite, na fase de investigação social de concurso público, a exclusão de candidato, em virtude da existência de ação penal, com sentença absolutória prolatada, com trânsito em julgado. Observância ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição
Federal)
. Precedentes do STJ e do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jadson Silva de Lima, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital, que, nos autos Mandado de Segurança n. 1018100-74.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar, que objetivava a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame.

O Recorrente sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 4, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame, em razão de ter respondido processo criminal.

Argumenta que “tanto a jurisprudência do STF, quanto do STJ e a do TJMT não consideram nem mesmo a existência de antecedentes, inquéritos, indiciamentos ou processos penais, capazes de prejudicar candidatos em concursos nas fases de investigação da vida pregressa, em homenagem ao princípio presunção da inocência ou não culpa, quiçá a ocorrência de sentença absolutória com trânsito em julgado poderia obstar a aprovação no cargo pleiteado”.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer
eu
a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso
e, ao final, o seu provimento.

Decisão que recebeu o recurso
sem

efeito suspensivo (id.
1
78130165
).

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id. 1
81101672
.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
J
osé Antônio Borges Pereira
,
opinou pelo provimento do recurso interposto
(id. 1
82824196
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Jadson Silva de Lima, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca da Capital, que, nos autos Mandado de Segurança n. 1018100-74.2023.8.11.0041, indeferiu a liminar, que objetivava a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos ID n°. 118128061, e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelas autoridades indigitadas coatoras, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída à autoridade coatora.

A meu ver, pelo menos em juízo de cognição sumária, não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito invocado, haja vista que, em nítida observância do princípio da vinculação ao edital, a requerida não recomendou o requerente ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social.

Assim, cumpre asseverar que a vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público.

(...)

Percebe-se que a previsão da realização da fase de investigação tinha como objetivo principal a verificação da conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo público, levando em consideração, além dos aspectos criminais, também, civis e morais, que gerem incompatibilidade com o cargo.

Desta feita, levando em consideração a peculiaridade do cargo pretendido, bem como o comportamento do impetrante, ante as ocorrências analisadas pela autoridade coatora, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de não recomendação do candidato.

(...)

Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impõe-se o indeferimento da medida.

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.

Notifique-se a autoridade coatora, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão
”
.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser
confirmada a decisão que, em sede de pedido liminar,
indeferiu
a tutela antecipada requerida por
J
adson Silva de Lima
, nos autos do Mandado de Segurança.

É cediço que, em se tratando de concurso público, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente, por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

Extrai-se dos autos que
o Agravante participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 4, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e obteve aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases, contudo, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame.

O motivo da eliminação do Agravante na referida fase foi o seguinte:

Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato JADSON SILVA DE LIMA, inscrito no CPF n. 038.347.261-09, foi encontrado fato relatado no boletim de ocorrência n. 4473983 registrado no estado de Goiás em 14/11/2012,
no qual o referido candidato foi conduzido para delegacia pelo crime previsto nos artigos 288 e 289 do código penal brasileiro, sendo preso em flagrante e posteriormente encaminhado a unidade prisional regional de Jatai-GO. Ocorre que em 17/11/2012 foi concedida liberdade provisória ao candidato.

Foi encontrado também o processo criminal 0001834-83.2013.4.01.3503, lotado na Justiça Federal da 1ª Região,
varas federal
cível e criminal da SSJ de Rio
Verde-GO
referente ao crime acima citado.

Essas informações, enquadram o candidato no item 18.10., alíneas b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes.

Tais informações também enquadram o candidato no artigo 11, alínea IX
do artigo
da lei complementar n. 555 de 29 de dezembro de 2014.

O edital regente do certame dispôs acerca da fase de investigação social nos seguintes moldes:

18.8. Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

18.9. A Avaliação deverá considerar os assentamentos funcionais do candidato, no caso de funcionário público.

18.10. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato: a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida,
patrimonio
, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.11. Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do concurso.

A investigação social está prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso:

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares:

I -
ser
brasileiro;

II -
estar
no mínimo com dezoito anos e, no máximo, com trinta e cinco anos;

III -
possuir ilibada conduta pública e privada
;

IV -
estar
quite com as obrigações eleitorais e militares;

V -
não
ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar;

VI -
não
estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional;

VII - não ter sido
isentado
do serviço militar por incapacidade física definitiva;

VIII - obter aprovação nos exames médicos, físicos, psicológicos e intelectual, exigidos para a inclusão ou matrícula;

IX -
ter
conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida
;

N
o caso ora em análise,
a exclusão do candidato do certame
se deu em razão d
e o
Agravante ter figurado como réu em ação penal
. Contudo, conforme extrai-se dos autos de origem, houve prolação de sentença absolutória naqueles autos ainda
no ano de 2016, com trânsito em julgado no ano de 2017
.

Sendo assim, mesmo diante da natureza do cargo almejado pelo Agravante, tenho que o fato de o candidato ter respondido em ação penal anterior não justifica sua exclusão do certame, eis que foi
absolvido em data muito anterior à decisão administrativa, objeto dos presentes autos.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF. 1. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral. 2. Caso concreto em que foram instaurados oito inquéritos contra o candidato, mas apenas um ensejou a propositura de ação penal cuja sentença prolatada reconheceu a sua inocência. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, rogadas vênias ao Em. Relator.

(STJ - RMS: 47528 MS 2015/0023957-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 22/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/12/2021)

Inclusive, conforme bem pontuado em sede de parecer ministerial, “
e
m se tratando de investigação social, importante dizer que nenhum outro fato abrangendo a conduta moral e social do candidato serviu de fundamento para a sua exclusão do certame, de modo que não se concebe como idônea a hipótese ventilada de descumprimento dos requisitos do art.11, inc. III e IX, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 555, de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso
”.

Forte nessas razões
,
em consonância ao parecer ministerial,

DOU
PROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto
por Jadson Silva de Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023